Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA “RES FURTIVA” SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A denúncia que não estiver amparada em um suporte probatório mínimo deve ser rejeitada, uma vez que a pretensão punitiva estatal não pode ser levada a efeito de modo temerário, com infringência ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, havendo indícios de autoria e provas mínimas da materialidade, impõe-se o recebimento da denúncia, por subsistir a justa causa para persecução penal.

2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. Não há falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, notadamente, porque o valor dos bens subtraídos (quatro peças de picanha) alcança R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), representando cerca de 38% (trinta e oito por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, patamar que ultrapassa, em muito, o percentual de 10% (dez por cento) adotado pela ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso provido.